Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716835-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE BIZERRA TOMAZELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade por eventual invalidade da identificação dos réus em solo policial, ou pela ausência de laudo papiloscópico, quando a conclusão acerca da autoria delitiva foi alcançada por outras provas produzidas nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Evidenciada a grave ameaça empregada quando da subtração dos bens da vítima, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando que “as provas materiais utilizadas para fundamentar a condenação dos acusados são frágeis e a fundamentação foi baseada no depoimento prestado em fase policial, uma vez que, em juízo, esse depoimento não foi confirmado, ao contrário, a vítima não reconheceu o recorrente.” (id 60101756, pág. 5). Afirma, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 155, 226 e 386, todos do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, ao assentar hígido o conjunto probatório a sustentar a condenação, uma vez demonstradas a autoria e a materialidade, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012